Tribunal: STF
Processo: HC 207054
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar- -se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: Agravo regimental no habeas corpus n. 158.755, ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 162.214, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 176.297, ministro Edson Fachin; Habeas corpus n. 181.999, ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 184.614, ministro Gilmar Mendes; Recurso ordinário em habeas corpus n. 114.737, ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (Habeas corpus n. 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).
    No presente caso, o tribunal a quo, ao fundamentar o indeferimento da medida liminar, ressaltou que (com meus grifos):
     Outrossim, consigno que não houve demonstração nos autos de ser a paciente imprescindível aos cuidados dos filhos menores, além do fato de estar, em tese, exercendo a traficância na sua própria residência, o que resta incompatível com a medida prevista no artigo 318 do CPP." (fl. 147 e-STJ).
    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Agravo regimental no habeas corpus n. 166.884, ministro Roberto Barroso; Habeas corpus n. 183.614, ministro Marco Aurélio; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.798, ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no habeas corpus n. 191.956, ministro Edson Fachin.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator